Tribunal: TJDFT
Processo: 0709806-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. MEDIDA DESCUMPRIDA. DESORGANZAÇÃO PATRIMONIAL. ADMINISTRAÇÃO DOS BENS PELO INVENTARIANTE. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ALUGUÉIS RECEBIDOS. DECISÃO. MANTIDA.
1. A necessidade da prestação de contas evidencia-se diante das controvérsias suscitadas pelos herdeiros quanto à administração dos bens e, não sendo devidamente prestadas, autoriza-se a entrega dos bens para a administração pelo herdeiro, atual inventariante.
2. Tendo em vista a reconhecida desorganização incidente sobre a administração dos imóveis em posse dos agravados, de rigor a manutenção da decisão de entrega dos bens para a administração do inventariante, bem como a prestação de contas dos bens.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.